Tribunal: TJES
Processo: 0002074-83.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002074-83.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELLY DA SILVA PINTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002074-83.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELLY DA SILVA PINTO, MARIO LUCIO MASCARENHAS LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP), por terem, em comunhão de desígnios e mediante violência, subtraído uma bicicleta e outros pertences de uma vítima. A defesa busca a reforma da dosimetria da pena, o abrandamento do regime prisional, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção da pena de multa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a pena-base da ré MARCELLY, já fixada no mínimo legal, comporta redução;
(II)
estabelecer se a valoração negativa da personalidade do réu MÁRIO, com base na reincidência, configura
bis in idem
;
(III)
verificar se a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea, aplicada ao réu MÁRIO, deve ser majorada para o patamar de 1/6 (um sexto);
(IV)
analisar a adequação do regime prisional semiaberto e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de isenção da pena de multa para ambos os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelas declarações consistentes da vítima, em ambas as fases da persecução penal, e pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus na posse dos bens subtraídos.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso em tela.

Falece interesse recursal à ré no tocante ao pedido de redução da pena-base, uma vez que a sanção inicial já foi estabelecida no mínimo legal pelo juízo de primeiro grau.

A utilização da reincidência para valorar negativamente tanto os antecedentes quanto a personalidade do agente configura
bis in idem
, o que impõe o afastamento da análise desfavorável desta última circunstância judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser utilizada para atenuar a pena em razão da confissão espontânea, salvo fundamentação concreta que justifique a aplicação de patamar diverso.

O regime inicial semiaberto é o adequado para penas superiores a 4 (quatro) e não excedentes a 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, especialmente em se tratando de réu reincidente.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e cuja pena final seja superior a 4 (quatro) anos, por expressa vedação do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

A pena de multa é uma sanção de caráter penal e de aplicação cogente, sendo que eventual alegação de hipossuficiência econômica para seu pagamento deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reincidência não pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes e, simultaneamente, a personalidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de configurar
bis in idem
.

A fração de 1/6 (um sexto) é o patamar padrão a ser aplicado na segunda fase da dosimetria para a atenuante da confissão espontânea, exigindo-se fundamentação idônea para a adoção de percentual distinto.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos crimes de roubo, em razão da violência intrínseca ao tipo penal e, geralmente, pelo
quantum
de pena aplicado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "b"; 44, I e II; 59; e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.788.593/PA, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU MÁRIO LUCIO MASCARENHAS LOYOLA, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MARCELLY DA SILVA PINTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002074-83.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELLY DA SILVA PINTO, MARIO LUCIO MASCARENHAS LOYOLA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCELLY DA SILVA PINTO e MÁRIO LUCIO MASCARENHAS LOYOLA
em face de sentença proferida pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática do crime definido no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. À apelante Marcelly foi imposta a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa. Ao apelante Mário, foi fixada a pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Narra a inicial que, em 12 de setembro de 2024, por volta de 18h30min, no Bairro Soteco, em Vila Velha/ES, os apelantes, em comunhão de desígnios, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, uma bicicleta e uma bolsa contendo pertences da vítima Sara Kill Nunes.

No recurso, a defesa busca a reforma da sentença, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea em fração maior para o corréu Mário, o abrandamento do regime prisional para o aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Carla Stein, pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que a circunstância atenuante da confissão espontânea seja aplicada em maior patamar em relação ao apelante Mário Lucio Mascarenhas Loyola.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes restaram devidamente comprovadas nos autos, conforme bem delineado na sentença vergastada e no parecer ministerial.

As declarações da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram consistentes e harmônicas ao descrever a abordagem violenta perpetrada pelos dois apelantes.

A ofendida detalhou que Mário a derrubou da bicicleta com um chute e, ato contínuo, ordenou que Marcelly subtraísse o veículo, o que foi prontamente atendido. Tal narrativa é prova contundente do liame subjetivo e da divisão de tarefas entre os agentes.

Ademais, o depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência confirma que os réus foram localizados e presos em flagrante na posse da totalidade dos bens subtraídos, pouco tempo após o crime, em decorrência do rastreamento do celular da vítima.

A palavra dos agentes públicos, colhida sob o crivo do contraditório, goza de fé pública e presunção de veracidade.

Dessa forma, a tese de negativa de autoria de Marcelly e a confissão qualificada de Mário, que tentou isentar a comparsa de responsabilidade, são inverossímeis e foram derruídas pelo robusto acervo probatório, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

A defesa da ré Marcelly pugna pela redução da pena-base. Contudo, carece de interesse recursal neste ponto, uma vez que o douto Magistrado sentenciante já fixou a reprimenda basilar em seu patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, foi corretamente aplicada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A sanção pecuniária foi mantida em 10 (dez) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena fixado foi o semiaberto, o que se mostra adequado e em estrita observância ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, visto que a pena final é superior a 4 (quatro) anos.

Por fim, o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no artigo 44, inciso I, do Código Penal, que veda o benefício para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos.

Em relação ao réu Mário Loyola, a pena-base foi estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, 1 (um) ano acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e da personalidade do agente.

A culpabilidade foi tida como exacerbada, pois o crime foi cometido contra vítima mulher, com superioridade numérica e mediante violência desproporcional (chute que a derrubou ao chão).

Tais fundamentos são idôneos e extrapolam o tipo penal, justificando a majoração. Os antecedentes também são desfavoráveis, por ser o réu reincidente.

Contudo, assiste razão à defesa e ao Parquet de 2º grau ao apontarem a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da personalidade com base na reincidência, já utilizada para macular os antecedentes.

Assim sendo, afasto a negativação do vetor da personalidade. Ainda assim, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes) autoriza a manutenção da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, patamar que se revela proporcional e suficiente à reprovação do delito.

Na segunda fase da dosimetria, o juiz sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, reduziu a pena em apenas 02 (dois) meses.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a fração de redução de 1/6 (um sexto) é a que se mostra mais razoável e proporcional, salvo fundamentação concreta que justifique patamar diverso, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“
(...). 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora o Código Penal não fixe patamares específicos para atenuantes, a fração de 1/6 é usualmente adotada, exigindo-se fundamentação específica para frações diversas. (AgRg no AREsp n. 2.788.593/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025.)”.

Portando, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 05 (cinco) anos, o que corresponde a uma redução de 10 (dez) meses.

A pena intermediária resta, assim, fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, incide a majorante do concurso de pessoas. Aplicando-se o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária (50 meses), chega-se à reprimenda final de 66 (sessenta e seis) meses e 20 (vinte) dias, que, arredondando, totaliza
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

A pena de multa, por sua vez, resta redimensionada para 13 (treze) dias-multa, guardando proporção com a pena corporal.

O regime inicial semiaberto deve ser mantido, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando o quantum da pena e a reincidência do apelante.

A substituição da pena também é incabível, pelos mesmos motivos expostos quanto à corré, acrescidos da vedação contida no inciso II do artigo 44 do Código Penal.

Quanto ao pedido de isenção da pena de multa, este não merece acolhida. Trata-se de sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e eventual impossibilidade de pagamento deve ser aferida pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena do apelante MÁRIO LUCIO MASCARENHAS LOYOLA para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa
, mantendo, no mais, os termos da r. sentença condenatória, inclusive em relação à apelante MARCELLY DA SILVA PINTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.